Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719649-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO URQUIDI FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304 C/C 297, TODOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOLO DO AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 2. O apelante não apresentou qualquer documento referente à negociação do bem e nem mesmo soube declinar a placa ou quaisquer dados de identificação do automóvel que teria sido dado como parte do pagamento do veículo oferecido, o qual, segundo alega, não estaria em seu nome. 3. Há dolo do agente quando não apresentada nenhuma prova de sua boa-fé, diante da apresentação de documentação falsa do veículo. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e de uso de documento falso, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo do agente, inviável o pleito absolutório. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, 297, 304, todos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP, pugnado por sua absolvição pelos crimes de receptação dolosa e uso de documento falso, ante a ausência de provas da origem ilícita do automóvel ou de ter sido o responsável pela falsificação do documento. Aduz, ainda, que não restou caracterizado o elemento subjetivo exigido para a configuração dos crimes, qual seja, o dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da receptação qualificada para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 180, caput, 297, 304, todos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (absolvição ou desclassificação pelos crimes de receptação dolosa e uso de documento falso), nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030